Tribunal: TJSP
Processo: 0007663-20.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Homicídio culposo na condução de automotor - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Descumprimento de dever de diligência autenticado nos autos - Condenação mantida - Penas corretamente arbitradas, substituída a corporal por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido tão somente para substituir a pena alternativa de interdição temporária de direitos por prestação pecuniária